Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR. IMPUGNAÇÃO. VALOR DE MERCADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 873 que será admitida nova avaliação quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. A r. decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor pago à época em que os bens foram adquiridos.
3. No caso, em que pese o agravante ter colacionado as notas fiscais de compra de cada item, com valores pagos bem superiores, é claro que, tendo em vista o decurso dos anos, o valor de cada item tende a reduzir ante a depreciação, razão pela qual não podem ser avaliados no mesmo montante da nota fiscal.
4. É possível aferir dos autos que a Oficiala de Justiça fixou o valor dos itens dentro dos parâmetros definidos na sua avaliação, sob a ótica do mercado, ou seja, de acordo com o estado de conservação e acabamento do bem, e os anos de uso. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida.